Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715010-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS DESPACHO Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, oportunizo à agravante, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., a manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das teses de preclusão e de violação ao princípio da unirecorribilidade arguidas nas contrarrazões ao recurso interposto (ID 36965760). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 16:27:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora